Tribunal: TJPA
Processo: 0804822-27.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804822-27.2026.8.14.0000

PACIENTE: JODEILSON MIRANDA DOS REMEDIOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 180,
caput
, e 288, parágrafo único, do CP, c/c arts. 16,
caput
e §1º, III, e 17, da Lei nº 10.826/2003.

A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e pleiteia a extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréus, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, apta a justificar a manutenção da custódia cautelar; (ii) saber se é possível a extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes nos indícios de autoria, na gravidade concreta dos delitos imputados, no
modus operandi
empregado e na necessidade de garantia da ordem pública. O decreto prisional considerou, ainda, o histórico criminal do paciente, circunstância apta a demonstrar risco de reiteração delitiva.

4. A Sexta Turma do STJ, ao apreciar o RHC nº 225.734/PA, envolvendo o mesmo decreto prisional, concluiu pela inexistência de ilegalidade na segregação cautelar, reconhecendo a gravidade concreta das condutas relacionadas à receptação, associação criminosa e posse de armamentos, munições e explosivos, bem como a complexidade da ação penal, que envolve múltiplos réus.

5. A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP. As condições pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da segregação.

6. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois os elementos constantes dos autos demonstram a insuficiência das medidas previstas no art. 319, do CPP, para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa.

7. A extensão de benefício prevista no art. 580, do CPP, exige identidade objetiva entre as situações processuais dos corréus. No caso, o corréu beneficiado com liberdade provisória não possuía antecedentes criminais nem indicativos de reiteração delitiva, circunstâncias diversas da situação do paciente.

8. A certidão de antecedentes criminais demonstra que o paciente possui sentença penal condenatória transitada em julgado e ação penal em curso, circunstâncias que evidenciam distinção subjetiva relevante e afastam a aplicação do art. 580, do CPP.

9. A jurisprudência do STJ admite a utilização de processos em andamento para aferição do
periculum libertatis
e da contumácia delitiva, sem afronta à Súmula nº 444, do STJ, quando analisados para fins cautelares.

10. O pedido de extensão do benefício concedido ao corréu Hilton Carlos não pode ser apreciado nesta instância, pois a matéria não foi submetida previamente ao d. Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

11.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput, e 288, parágrafo único; CPP, arts. 312, 319 e 580; Lei nº 10.826/2003, arts. 16, caput e §1º, III, e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STJ, RHC 94.965/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/03/2018; STJ, AgRg no HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/04/2021; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 30/09/2022; STJ, AgRg no HC 760.036/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/02/2023; STJ, AgRg no HC 765.498/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/03/2023; STJ, RHC 225.734/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03/12/2025; STJ, AgRg no HC 979.597/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02/04/2025; STJ, AgRg no HC 1.070.216/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/04/2026; STJ, RHC 232.197/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/05/2026; TJCE, HC 0632617-87.2021.8.06.0000/CE, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, Terceira Câmara Criminal, j. 19/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

conhecer parcialmente da ordem e denegá-la na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, para concessão de liberdade provisória, impetrado pelo ilustre Advogado, Dr. Francisco Vagner Rodrigues Monteiro, em favor do nacional Jodeilson Miranda dos Remédios, indicando, tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 180,
caput
; 288, §único, ambos do Código Penal, c/c 16, caput, e §1º, III, e 17, da Lei 10.826/2003 (receptação, associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo), nos autos de origem nº 0800339-96.2025.8.14.0061.

Sustenta similitude fático-processual em relação aos corréus Jhon dos Santos Silva e Hilton Carlos, o que autorizaria a extensão do benefício da liberdade provisória de medidas cautelares concedida ao paciente. Alega, ainda, ausência de fundamentação da decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Ao final, requer a medida liminar para estender ao paciente os efeitos da decisão de concessão da liberdade aos corréus supramencionado, ou o reconhecimento da ausência de fundamentação da decisão, com a consequente expedição do alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (Num. 34192641 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 34424777), o impetrado presta informações (Num. 34635782) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (Num. 35204815).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

In casu
, a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada a partir da presença de indícios de autoria, exposição da gravidade do
modus operandi
dos delitos, e pela presença dele no local em que se deu o flagrante, além de considerar seu histórico criminal. Vejamos (Num. 34192641 - Págs. 4 e 7):

f) JODEILSON MIRANDA DOS REMEDIOS - Documentos de identificação pertencentes a Jodeilson (título de eleitor, carteira de identidade e cartão do SUS) foram encontrados no interior da residência no dia da apreensão. É pessoa contumaz em assaltos a banco, natural do Estado do Maranhão, respondendo a diversos processos naquele estado por essa modalidade criminosa, inclusive por uso de explosivos. Pelo modus operandi, pelo fato de que na data da apreensão estava em liberdade, e pela presença de seus documentos na cena do crime, não restam dúvidas de que ele era um dos quatro indivíduos que estavam no local no momento da abordagem policial. Possui extensa ficha criminal e antecedentes por crimes graves.

(...)

Diferentemente dos demais acusados, verifico que IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA e JODEILSON MIRANDA DOS REMEDIOS possuem antecedentes criminais e demonstram alta periculosidade. Ian Matheus, vulgo 'MT', é conhecido pela prática de roubos, comércio e fabricação de armas de grosso calibre na região de Breu Branco e Tucuruí, atuando em parceria com o criminoso Diolenio do Nascimento Gomes. Jodeilson Miranda dos Remedios é pessoa contumaz em assaltos a banco no Estado do Maranhão, respondendo a diversos processos por essa modalidade criminosa, inclusive por uso de explosivos.

Constata-se, ainda, que ambos os acusados foram identificados como participantes diretos dos eventos investigados, sendo que Jodeilson teve seus documentos pessoais encontrados no local da apreensão, e Ian recebeu transferência de valores de Dennys Correa um dia após a evasão dos indivíduos que estavam na residência, evidenciando seu papel de destaque na organização criminosa.

Diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade dos agentes, dos antecedentes criminais e do risco de reiteração delitiva, entendo que a manutenção da prisão preventiva de IAN MATHEUS GOMES E SOUZA DA SILVA e JODEILSON MIRANDA DOS REMEDIOS é medida que se impõe para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não sendo suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão.

(...)<sic>

Ainda, cumpre registrar que ao analisar o
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente – HC de nº 225734 - PA, que impugnou o mesmo decreto prisional –, a Sexta Turma do c. STJ não verificou nenhuma ilegalidade no fundamento da prisão.

Eis a ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RECURSO IMPROVIDO. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente, que envolvem crimes graves como receptação, associação criminosa e posse de armas, munições e explosivos, além do modus operandi da organização criminosa, que mantinha arsenal bélico e explosivos.

2. A gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

3. Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, considerando os elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

4. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade da ação penal, que envolve nove réus e a apuração de crimes graves, sem desídia estatal.

5. No procedimento do
habeas corpus
, não se permite a produção de provas, sendo necessário que o feito seja instruído com prova pré-constituída para análise de pedido de extensão de benefício concedido ao corréu.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.

(RHC n. 225.734/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Nesse contexto, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 220100 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Concernente ao pleito remanescente, destaco que o art. 580, do CPP, admite a extensão de um
benefício
concedido a outro corréu no mesmo processo, desde que não esteja fundada em questão puramente subjetiva.

Do ato coator (Num. 34192641 - Pág. 7) vê-se que a soltura do corréu Jhon se deu em razão de não possuir antecedentes criminais e de não haver indícios de risco de reiteração delitiva. Vejamos:

Quanto ao acusado Jhon, verifico que sua participação nos fatos decorre, sobretudo, da presença de documentos pessoais no interior da residência onde foram apreendidos os materiais ilícitos. Embora tal circunstância seja relevante para a caracterização de sua participação na associação criminosa, não há evidências concretas de que o acusado represente perigo iminente à ordem pública ou à instrução processual, desde que submetido a adequado controle judicial. O acusado não possui antecedentes criminais que indiquem reiteração delitiva. Dessa forma, entendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, incluindo o monitoramento eletrônico, a proibição de contato com os demais acusados e testemunhas, e o recolhimento domiciliar no período noturno.

Data vênia
, pela análise da certidão de antecedentes criminais juntada na Num. 34192645, é possível inferir que não são as mesmas circunstâncias fáticas. Afinal, possui sentença penal transitada em julgado nos autos de n° 00001817520188140140 e ação penal, em andamento, nos autos de nº 0800158-23.2023.8.14.0140.

Da jurisprudência destaco:

5. (...)

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Embora inquéritos policiais e processos penais em andamento não possam servir para agravar a pena-base, a teor da Súmula n. 444 desta Corte, devem ser ponderados para aferir a existência de periculum libertatis, como possíveis indicadores de contumácia delitiva, como no caso destes autos" (RHC n. 94.965/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/4/2018).

(...)

10. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para analisar a tese defensiva de ausência de contemporaneidade, sem, contudo, modificar a conclusão da decisão impugnada.

(AgRg no HC n. 1.070.216/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Por conseguinte, inexistem elementos capazes de ensejar reconhecimento de que as situações ventiladas são as mesmas, pois a concessão da ordem de
habeas corpus,
por extensão de benefício, somente pode ser deferida caso os requisitos do paciente sejam de ordem objetiva e não de ordem subjetiva, como
in casu
.

Para corroborar:

2. Outrossim, quanto à extensão de benefício concedido a corréus, primários, inviável a sua concessão com fundamento no art. 580 do CPP, uma vez verificada a ausência de identidade de situação jurídica entre esses e o paciente, reincidente, em cumprimento de execução de pena definitiva. (Precedentes do STF) 3. Habeas corpus, parcialmente, conhecido e, nesta extensão, denegada a ordem. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer parcialmente do presente habeas corpus e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da douta Relatoria. Fortaleza/CE, 19 de outubro de 2021 . Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora

(TJ-CE - HC: 06326178720218060000 CE 0632617-87.2021.8.06 .0000, Relator.: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/10/2021)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu, sem efeitos infringentes, embargos de declaração em habeas corpus impetrado em favor do agravante, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. 2. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão cautelar, fundamentada nos indícios de autoria e materialidade do crime, com apreensão de considerável quantidade de drogas e aparelhamento utilizado no cultivo e preparo da substância.II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.4. Outra questão em discussão é a possibilidade de extensão do benefício de liberdade provisória concedido a corréus, considerando a alegação de identidade fático-processual. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva do agravante está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que indica a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta.6. A extensão do benefício de liberdade provisória aos corréus não é possível, pois a situação fático-processual do agravante é distinta, uma vez que ele assumiu a propriedade da droga e do aparelhamento para cultivo, enquanto os demais estavam no local para adquirir drogas .7. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais que justificam a prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A extensão de benefício de liberdade provisória não é possível quando a situação fático-processual do agravante é distinta dos corréus. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar se presentes os pressupostos legais."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 580.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 93.498/MS, Rel . Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/10/2012; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min . João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022; STJ, AgRg no HC 760.036/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/2/2023; STJ, AgRg no HC 618 .887/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/04/2021.

(STJ - AgRg no HC: 979597 BA 2025/0035980-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 02/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)

Assim, não acolho o pedido.

Com relação à extensão de benefício, em relação ao corréu Hilton Carlos, verifico que não foi examinado pelo juízo de primeiro grau (Num. 34192642), obstando sua análise, por conseguinte, sob pena de supressão de instância

(AgRg no HC n. 765.498/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/3/2023), (RHC n. 232.197/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 13/5/2026).

À vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 19/06/2026